Tribunal: TCU
Processo: 001.235/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação autuada a partir de expediente oriundo da COR/SR/PF/SP sobre possíveis irregularidades na área da saúde (acerca de plantões médicos fictícios) da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão/SP

Inteiro teor:
Acórdão 2430/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada em decorrência de documentação encaminhada a este Tribunal pela Corregedoria Regional de Polícia Federal em São Paulo (COR/SR/PF/SP), notificando esquema de corrupção na área da saúde no Município de Campos do Jordão/SP. Considerando que o representante informou sobre denúncia realizada junto à Ouvidoria da Polícia Federal, contendo as seguintes alegações: i) existência de esquema de corrupção desde dezembro de 2015 no referido município, por meio do qual dez médicos ampliavam, de forma fictícia, a quantidade de horas trabalhadas em plantões médicos nos setores de internação e de pronto atendimento; ii) existência de duas escalas, sendo uma paralela, que refletia os plantões efetivamente realizados, e uma oficial, que incluía plantões fictícios e a partir da qual eram geradas as notas fiscais para cobrança junto à Prefeitura; e iii) parte dos valores totais das notas fiscais emitidas pelos médicos seria destinada ao Secretário Municipal de Saúde de Campos do Jordão/SP, enquanto o restante permaneceria com os próprios médicos; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades se confirmaram, uma vez que foram identificados: i) pagamento de remunerações não previstas ou em condições diferentes das descritas no Edital de Credenciamento 001/2015 e nos contratos; ii) remuneração pela prestação de serviço sem contrato; iii) liquidações e pagamentos com base em notas fiscais sem especificação do serviço prestado; iv) pagamentos por plantões excedentes em relação aos previstos na escala; v) plantões acumulados de forma a ultrapassar 24 horas, gerando sequências de até 372 horas consecutivas de trabalho, o que é humanamente inviável; vi) plantões de sobreaviso remunerados como plantões presenciais; vii) sobreposição de plantões, resultando em pagamentos dobrados; viii) execução rotineira de plantões de especialidades para as quais o médico não estava credenciado; e ix) alta carga horária semanal e vínculos com mais de um município, indicando pagamento por serviços não realizados; considerando que não incidiu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos presentes autos, à luz da Resolução-TCU 344/2022, conforme análise da unidade técnica na instrução de peça 462 (itens 144-146); considerando que os responsáveis pelas irregularidades foram identificados e que foi apurado o dano atribuído a cada um deles, conforme disposto nos Anexos I e II da instrução de peça 462; e considerando os pareceres uniformes do auditor da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) e do seu corpo diretivo (peças 462-464); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11, 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "g", 202, incisos I e II, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno-TCU e os arts. 41 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) converter o processo em tomada de contas especial e autorizar as citações dos responsáveis identificados no item 210 da instrução de peça 462; c) cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; d) comunicar esta decisão ao representante e à Prefeitura Municipal de Campos do Jordão/SP; e e) apensar estes autos ao processo de tomada de contas especial a ser autuado. 1. Processo TC- Processo 001.235/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Corregedoria Regional de Polícia Federal em São Paulo (COR/SR/PF/SP) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.6. Representação legal: Renata Fiori Puccetti (131777/OAB-SP), José Ricardo Biazzo Simon (127708/OAB-SP) e outros, representando Marcelo Padovan; Abimael de Franca Melo (334.047/OAB-SP), Anderson Viar Ferraresi (206326/OAB-SP) e outros, representando SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina; Renata Fiori Puccetti (131777/OAB-SP), José Ricardo Biazzo Simon (127708/OAB-SP) e outros, representando Marcio Franchi Stievano 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.